Tribunal: TJDFT
Processo: 0738024-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE ATIVOS PELO SISTEMA SISBAJUD. POSSIBILIDADE. DEFERIMENTO DA DILIGÊNCIA INDEPENDENTEMENTE DO ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de pesquisa de ativos financeiros do executado por meio do sistema Sisbajud. A execução de título extrajudicial foi proposta em 2019 e nenhuma diligência de localização de bens foi realizada desde então por meio do sistema eletrônico. O juízo a quo entendeu não ser razoável o pedido diante da ausência de diligências anteriores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o deferimento de pesquisa de ativos do executado por meio do sistema Sisbajud, como primeira diligência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução visa à efetivação do crédito exequendo e deve ser realizada no interesse do credor (CPC, art. 797).
4. A penhora de dinheiro é a forma preferencial de expropriação de bens (CPC, art. 835, I), e a utilização do sistema Sisbajud viabiliza o bloqueio de ativos de forma célere, eficiente e proporcional.
5. O art. 854 do CPC autoriza o uso do Sisbajud sem necessidade de ciência prévia ao executado, como meio direto e legítimo de satisfação do crédito.
6. A jurisprudência do STJ e desta Corte admite a utilização e a renovação das pesquisas via Sisbajud independentemente do esgotamento de outros meios, desde que observado lapso temporal razoável (REsp 1.199.967/MG; REsp 1.267.374/PR).
7. No caso concreto, a ausência de qualquer pesquisa nos últimos seis anos evidencia a razoabilidade do pedido, o qual encontra amparo nos princípios da cooperação, da razoável duração do processo e da efetividade da execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. É admissível o uso do sistema Sisbajud para localização de ativos financeiros do executado como primeira diligência, independentemente do esgotamento prévio de outros meios de pesquisa patrimonial.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 797, 835, 854.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.199.967/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi; REsp 1.267.374/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; TJDFT, Acórdãos no 2058202 e 1975125.